Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-31.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002514-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIDEROSA PRADO E SILVA - CPF: 039.610.121-64 (APELANTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1666-81 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (APELADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM UM DOS CREDORES – EXTINÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – INVIABILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI 14.181/2021 – IMPERIOSA INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA (ART. 104-B DO CDC) – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento pressupõe duas etapas. Na primeira, de tentativa de conciliação, se houver acordo na audiência com algum dos credores, a sentença que o homologar constituirá título executivo com força de coisa julgada e especificará o plano de pagamento; para os que não concordarem com a proposta, será instaurada a segunda fase (contenciosa), de repactuação dos débitos remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-A e 104-B do CDC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível da sentença que, em Ação de Repactuação de Dívidas proposta com amparo na Lei 14.181/2021, que dispõe “
sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
”, homologou o acordo extrajudicial celebrado entre a autora e o Banco
Itau
e extingui a lide em relação aos demais credores.

A apelante argui a nulidade do
decisum
por inobservância ao procedimento especial previsto na referida Lei, pois não houve composição com a maioria das empresas, às quais, portanto, deve ser determinada a realização de plano compulsório.

Ofereceram contrarrazões o Banco Bradesco (ID. 2334208530), as Lojas Renner (ID. 233420855), o Banco C6 Consignado S/A (ID. 233420856), o Banco Santander Brasil (ID. 233420857) e o Banco
Digio
S/A (ID. 233420860).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Lei 14.181/2021 alterou a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (CDC), e a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para “
aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
”.

No CDC incluiu o art. 104-A, que assim enuncia:

“
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A
deste Código
, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
” (sem negrito no original).

E no §2º desse dispositivo ficou estabelecido o seguinte:

“O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos
para transigir, à audiência de conciliação de que trata ocaputdeste artigo
acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor,

devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória
” (sem destaques no original).

Importante ressaltar que, se na audiência houver acordo com algum dos credores, a sentença que o homologar constituirá título executivo com força de coisa julgada e especificará o plano de pagamento.

No tocante aos credores que não concordarem com a proposta, “
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará

processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
(art. 104-B do CDC), os quais terão 15 dias para juntar “
documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar
” (§2º).

Como visto, trata-se de procedimento especial, sendo de extrema relevância que o Judiciário se atente às minúcias de cada disposição da norma, pois foi pensada pelo legislador como a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para a preservação do mínimo necessário à manutenção de uma vida digna.

Assim, a existência de ajuste entre a autora e alguns dos credores não implica a extinção da demanda quanto aos que não anuíram à proposta. Para estes deve ser instaurada a segunda
fase (contenciosa), de repactuação dos débitos remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da lide com relação aos credores que não firmaram acordo com a apelante, nos termos do art. 104-B do CDC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024